Tribunal: TJPA
Processo: 0004910-03.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004910-03.2014.8.14.0006

RECORRENTE: JACKSON CASTRO DE ASSUNCAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DO LAUDO NECROSCÓPICO, CERTIDÃO DE ÓBITO E PROVAS TESTEMUNHAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em absolvição/impronúncia, quando se verifica que a materialidade se encontra comprovada por meio do Laudo nº 11836/2014 e Declaração de Óbito nº 20871083-3 –
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL,
o qual atesta como
causa mortis
da ofendida Evely Suyellen Maia Pereira “
hemorragia interna, devido ferida perfuro contusa por projétil de arma de fogo no tórax
”, assim como os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dias onze a dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jackson Castro de Assunção,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Emanoel Jorge Dias Mouta, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 12502101
, que na pretérita data de
18/02/2014
, por volta das
18:00 horas, na Passagem Cafezal, Bairro do Icuí-Guajará, neste Município
, o acusado
JACKSON CASTRO DE ASSUNÇÃO
, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima
EVELLY SUYELEM MAIA PEREIRA
, conforme consta nos Autos.

Aduz que, no local, horário e data acima citados, o acusado e a vítima tiveram uma discussão, em seguida o denunciado saiu em uma motocicleta e voltou com uma arma de fogo em punho, sem dar nenhuma chance de defesa a vítima, desferindo três tiros nela. Que após a consumação do delito o acusado evadiu-se do local usando a motocicleta do companheiro da ofendida.

Que mediante diligências efetuadas pela autoridade policial foi possível ouvir as testemunhas, sendo declarado que o acusado morava com a vítima, tendo a mesma dito para seu marido que o denunciado era seu conhecido e iria ficar um período na residência.

Prossegue a inicial do
Parquet
alegando que, a partir das diligências feitas pela DEPOL, o denunciado
JACKSON CASTRO DE ASSUNÇÃO
é foragido do
Complexo Penitenciário de Pedrinhas-MA
, o qual fugiu no mês de janeiro, saindo pelo portão principal daquela penitenciaria, tendo então, por mando de bandidos da cadeia, vindo morar no estado do Pará, na casa da vítima, que era vendedora de drogas e, também, recebia ordens de bandidos da cadeia.

Destaca que o acusado foi preso no município de Capanema - PA, semanas após o homicídio, tendo sido preso em flagrante após roubar um automóvel no município de São Miguel do Guamá, usando documentos falsos na época.

Que de acordo com o depoimento do denunciado, o motivo do crime seria o fato da vítima estar fazendo várias acusações contra ele e, ao contar isso aos bandidos da cadeia, recebeu a ordem de matá-la.

Por fim, assevera a peça acusatória que o binômio materialidade e autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos, por meio de provas testemunhais e Laudo Necroscópico da ofendida.

Em razões recursais
,
à ID 12502143
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do recorrente, diante da ausência de elementos suficientes indicativos de autoria, consoante art. 414, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 13747333
, a RMP de primeiro grau, Dra. Maria José Vieira de carvalho Cunha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 12502145
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, no exercício da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 11836/2014 e Declaração de Óbito nº 20871083-3 –
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, à ID 12502099
, o qual atesta como
causa mortis
da ofendida Evely Suyellen Maia Pereira “
hemorragia interna, devido ferida perfurocontusa por projétil de arma de fogo no tórax
”.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação, especialmente o prestado pelo depoente João Alves dos Santos, que presenciou a execução da ofendida, consoante se verifica da decisão atacada,
à ID 12502141
, gravados em mídia, conforme previsão do art. 405 do CPPB e o consentimento das partes, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesta senda, entendo necessário transcrever o depoimento da testemunha ocular do crime perpetrado pelo Recorrente,
à ID 12502141
,
verbis
:

“que conviveu com a vítima que na residência morava eu, a vítima e meu filho... que no momento eu estava dentro da casa e ajudei a vítima ... que o réu chegou na casa e começou a disparar contra a vítima ... que eu estava conversando com a vítima e estava por trás da geladeira ... que o réu deu três tiros na vítima ... que no primeiro disparo eu não vi o réu e ele não me viu também ...que vivia há uns 3 anos com a vítima ... que o réu Jackson foi morar na casa através da vítima que um belo dia o réu apareceu na casa e a vítima disse que ele ia ficar 1 mês e ia embora que a casa era da vítima ... que no começo eu não aceitei mas a vítima disse que o réu ia que tenho certeza que foi o réu Jackson que deu os tiros que depois soube que o réu era foragido ... que não soube se a morte foi a mando da cadeia que ouvi dizer que a vítima estava se envolvendo com um rapaz preso... que a vítima tinha contato com gente do presidio ... que antes do réu chegar estava tendo uma conversa com a vítima para a vítima ir para a casa de sua mãe... que perguntei para a vítima sobre traição e a mesma confessou ... que então eu disse para a vítima ir para a casa da mãe e depois agente conversava que foi quando o réu chegou (depoimento gravado em Mídia à f. 117).

Como se vê, as provas robustas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos elucidativos carreados aos autos não restou outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023